Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão no que tange à fixação da sucumbência. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. A decisão embargada apresenta o vício apontado. Isso porque o recurso foi provido, de modo que não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência a nenhuma das partes. O art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que apenas o recorrente vencido é que arcará com o ônus da sucumbência.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, afastar a fixação de honorários de sucumbência no caso.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.